Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0700867-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECLAMADO: JOSE GOMES NETO D E S P A C H O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, em face do acórdão ID 33886750, complementado pelo acórdão ID 35723675, prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob alegação de que foi dada interpretação divergente de orientação da decisão ID 32624956, proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701181-91.2020.8.07.9000. Distribuam-se os presentes autos com as cautelas de praxe, conforme art. 197 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 . Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência